Tribunal: TJPA
Processo: 0003269-86.2019.8.14.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003269-86.2019.8.14.0011

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

ART. 157, §2°, INCISOS I E II, DO CP – ROUBO MAJORADO – 01) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE
. A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 08 (oito) anos de reclusão, está muito acima do mínimo legal, estando desproporcional, pois ausentes elementos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais que tratam da personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima. Assim, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, impõe-se a pena base em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis

(culpabilidade e consequências do crime), que justificam a imposição da pena-base acima do mínimo legal.

Mantido o aumento da reprimenda fixado pelo juízo
a quo
na segunda fase em

09 (nove) meses de reclusão em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, alterando-se a pena nesta fase para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa.
02. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE.
Mantido

o aumento realizado pelo juízo sentenciante na terceira fase da dosimetria, no patamar de 1/2 por ter sido o crime cometido em concurso de agentes com
intensa violência e grave ameaça, com o uso contínuo de armas de fogo, quais sejam, um revólver e uma espingarda de cano serrado
,

restando a pena definitiva em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado

e mais o pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa.
03. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL – PROCEDÊNCIA.

Em que pese a existência de
pedido do Ministério Público formulado na denúncia, para que seja fixado na r. sentença condenatória valor mínimo de reparação de danos materiais e morais em razão dos prejuízos sofridos, conforme determina o art. 387, inciso IV, do CPP, verifica-se, entretanto, que a questão não foi precedida do contraditório, com instrução probatória específica para que o acusado pudesse se defender e contestar os valores arbitrados a título de indenização civil pelo juízo sentenciante, pelo que deve ser excluída a condenação do apelante. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari.

Narra à denúncia que no dia 22/11/2017, por volta de 03h30min, no interior da “Van do Germano”, que transitava entre as ruas 08 de dezembro e Deputado José Rodrigues Viana, conduzida pela vítima Weverton Leal Pereira, apanhando passageiros, os denunciados Raimundo Lucivaldo Reis Vale e Antônio Carlos da Silva Leal, vulgo “tique” e, mais um comparsa ainda não identificado, estado ambos encapuzados e portando armas de fogo, um revólver e uma espingarda de cano cerrado, tomaram de assalto a referida van. Anunciado o assalto, com as armas em punho, ameaçaram o motorista, o cobrador e os passageiros que lá se encontravam, subtraindo destes, para proveito comum, 01 (um) relógio da marca “invicta”, cor dourada, 01 (um) aparelho celular da marca “Lenovo”, a quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), uma carteira nacional de habilitação, pertencentes ao cobrador, Sr. Cristiano e mais 01 (um) aparelho celular e o valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais pertencentes ao passageiro, Sr. Iraci, evadindo-se do local logo em seguida, em direção ao bairro do choque.

Infere-se dos autos, que o nacional Cristovino dos Reis, residente na Tv. 08 de dezembro, bairro do choque, município de Cachoeira do Arari, que se encontrava dormindo em sua residência, acordou durante a madrugada, ao ouvir latidos dos cachorros, tendo avistado neste momento, 03 (três) pessoas encapuzadas e armadas, portando respectivamente, 01 (um) revólver, uma espingarda de cano cerrado e uma faca, tendo o mesmo reconhecido o denunciado Raimundo Lucivaldo Reis Vale, que trajava um blusão todo riscado e uma calça jeans na cor branca (indumentária usualmente utilizada pelo mesmo), e o denunciado Antônio Carlos Alves da Silva Leal, vulgo “tique”, seu vizinho. Observou que “tique” estava de posse da espingarda, enquanto Raimundo estava portando o revólver, não sabendo identificar o terceiro elemento.

De acordo com o
dominus litis
, através de denúncia anônima, foi informado que o denunciado Raimundo Lucivaldo Reis Vale, foi indicado como suspeito do roubo, sendo informado ainda que ele pretendia empreender fuga pelo rio, encontrando-se às margens do Rio Arari. De posse dessas informações, a polícia militar empreendeu diligências para a captura sua captura. Ao perceber a aproximação da polícia, o denunciado saiu correndo, sendo perseguido e preso em flagrante. Com o acusado, foram encontrados, 01 (um) aparelho celular, marca “Nokia”, modelo RM-1039, cor branco/preto, IMEI 355143060591483, com um cartão de memória de 8GB, um fone de ouvidos branco, um chip celular da claro, além de R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais em espécie.

Por fim, de acordo com o Ministério Público,

o acusado Raimundo Lucivaldo Reis Vale, negou participação no roubo da van, informando que se encontrava no porto aguardando embarcação para se deslocar até seu sítio e fugiu ao avistar a polícia, pois estes estariam apontando armas em sua direção.

O Ministério Público, titular da ação penal, requereu ao juízo
a quo
a separação do processo, uma vez que o denunciado Antônio Carlos Alves da Silva Leal estava em local incerto e não sabido por um longo período. Desta forma o MM. Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari, determinou a separação dos processos, sendo o nacional Raimundo Lucivaldo Reis Vale processado nos autos do processo criminal n.° 0005246-84.2017.8.14.0011, seguindo o feito até a sentença e condenação do réu.

Assim, transcorrida a instrução processual o juízo singular julgou procedente a denúncia, sendo Antônio Carlos Alves da Silva Leal, vulgo “tique”, condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais ao pagamento de 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa, pelo crime descrito no art. 157, §2°, incisos I e II, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e em sendo readequada a pena, que seja mantido o patamar de 1/8 (um oitavo), aplicado pelo juízo
a quo
no que diz respeito a agravante da emboscada.

Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento de pena, por ausência de fundamentação legal. Por fim, pugna pela readequação da pena de multa em igual proporção a pena privativa de liberdade e ainda que possa ser excluída a condenação ao pagamento de indenização civil.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, a fim de que seja excluído o valor arbitrado a título de indenização à vítima, sendo mantida a sentença nos seus demais termos.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Postula o apelante, pela reforma da sentença condenatória, reduzindo-se a pena base, fixando-a no mínimo legal, alegando que o juízo sentenciante não apresentou fundamentos idôneos ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, requerendo, ainda, o afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento de pena, bem como que seja readequada a pena de multa em igual proporção a pena privativa de liberdade.

Por fim, requer o apelante que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização civil, determinado em favor da vítima.

Examinando os argumentos apresentados pelo apelante, creio que estes devem ser acolhidos em parte.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou em seu desfavor
05 (cinco)

circunstâncias judiciais
, quais sejam:
culpabilidade, personalidade,

motivos do crime
,
consequências e comportamento da vítima
,

assim fundamentando-as: “
a
culpabilidade
, deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso apresenta grau elevado, considerando que o réu praticou o delito com dolo direito e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato e a forma de execução da conduta delitiva, sendo NEGATIVO
;
personalidade
:
é desfavorável, pois o réu é pessoa antissocial, perigosa, pessoa ardilosa, com personalidade voltada para a prática de crimes, sendo NEGATIVO
;
motivos
: são desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma é maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo NEGATIVO
;
consequências
:
são desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza disseminam a criminalidade, gerando ainda sensação de pânico na sociedade, que vive à mercê de criminosos, que agem sempre contra pessoas no geral indefesas. No caso concreto a ação do meliante, causou temor nas vítimas, os donos da pequena empresa de transporte, lhe trazendo, também muito prejuízo patrimonial, sendo NEGATIVO
; comportamento da vítima
:
as vítimas em nada contribuíram para o delito, apenas elas estavam viajando. É NEGATIVO, esse quesito para o autor do crime”.

Diante de tais fundamentos, o juízo
a quo
fixou a pena-base em
08 (oito) anos
de reclusão

e mais
225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
.

No entendimento desta relatora, observo que o juízo
a quo
cometeu alguns equívocos na fundamentação das circunstâncias judiciais que dispõe acerca da
personalidade
,

motivos do crime
e
comportamento da vítima

que considerou como desfavoráveis ao apelante
,
elevando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo majorado.

De acordo com a doutrina
[1]
, a
personalidade
do agente “não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser entendida como um conjunto complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito”.

No que diz respeito aos
motivos do crime
,

o juízo sentenciante os avaliou negativamente, afirmando que “a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica”, entretanto, a fundamentação apresentada resta equivocada, pois os motivos são, como se sabe, inerentes ao tipo penal em questão, razão pela qual não poderiam ser considerados como desfavoráveis pelo juízo singular.

Quanto ao comportamento das vítimas, observa-se que elas em nada colaboraram para à prática do crime de roubo, razão pela qual deve esta circunstância judicial ser considerada neutra.

Assim, constata-se que não poderia o juízo sentenciante considerar como desfavoráveis as referidas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, visto que não existem nos autos processuais elementos suficientes para avaliar e negativas as referidas circunstâncias legais.

No caso em comento, entendo que apenas as circunstâncias judiciais que tratam da
culpabilidade
, que como visto é de extrema gravidade e de todo censurável e as próprias
consequências
do crime, que, por sua vez além de causar grande prejuízo patrimonial as vítimas, causaram a elas abalos psicológicos sem precedentes, apresentam fundamentação adequada,

pelo que devem ser consideradas como desfavoráveis ao apelante, posto que como é cediço a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime de roubo.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos,
reavaliando
as
circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP,
fixo a pena-base
do apelante em
06 (seis)

anos

de reclusão

e
30 (trinta)
dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, elevando a reprimenda no
quantum
de 09 (nove) meses, tornando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, elevando a pena de multa proporcionalmente para
33 (trinta e três) dias
.

Igualmente, na terceira fase da dosimetria, inexistentes causas de diminuição de pena, mantenho as causas de aumento previstas no
§2°, incisos I e II, do art. 157, do CP
, também no mesmo patamar imposto pelo juízo singular, ou seja,
1/2
, pois no caso em comento restam plenamente comprovadas através do farto conjunto probatório acostado aos autos, que o crime executado pelo apelante e seu comparsa, foi cometido mediante intensa violência e grave ameaça, com o uso contínuo de armas de fogo, quais sejam, um revólver e uma espingarda de cano serrado, além do que, as referidas causas de aumento não foram utilizadas pelo juízo na primeira fase da dosimetria da pena.

Assim, aplicando-se
quantum
fixado pelo juízo, mantenho o aumento da pena na terceira fase em metade, tornando-a definitiva em
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão
e mais ao pagamento de
49 (quarenta e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime inicial fechado
, por força do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Por fim, pugna o apelante pela exclusão
a condenação ao pagamento de indenização civil.

Neste ponto, também assiste razão ao apelante.

O juízo singular, ao final da sentença condenatória, estabeleceu à título de indenização civil em favor das vítimas, os seguintes valores, nos termos da fundamentação a seguir exposta:

DA CONDENAÇÃO CIVIL

Considerando o dano causado as pessoas, fixo o valor da condenação civil nesses termos: 01. R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao Sr. Iraci, que teve um celular subtraído e R$ 50,00 (cinquenta) reais; 2. R$ 4.000,00 (quatro) mil reais ao motorista Werverton Leal Ferreira, que teve um relógio subtraído, um aparelho celular marca Lenovo e um mil e trezentos reais em dinheiro; 3. R$ 300,00 (trezentos) reais, a ser pago a Christiano Barbosa Meireles, pela subtração do relógio”.

De acordo com o art. 387, inciso IV, do CPP, o juiz ao estabelecer a sentença condenatória deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, diante dos prejuízos sofridos pela vítima, devendo existir nos autos um pedido expresso do titular da ação penal, com o consequente contraditório, sob pena de descumprimento ao princípio constitucional da ampla defesa.

Na espécie, há pedido do Ministério Público formulado na denúncia, para que seja fixado na r. sentença condenatória valor mínimo de reparação de danos materiais e morais em razão dos prejuízos sofridos, conforme determina o art. 387, inciso IV, do CPP. Porém, a questão não foi precedida do contraditório, com instrução probatória específica para que o acusado pudesse se defender e contestar os valores arbitrados a título de indenização civil pelo juízo sentenciante, razão pelas quais, deve ser excluída a condenação do apelante.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

4. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp 1952768/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

5. Apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação dos danos à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do paciente ao pagamento de indenização, sem instrução processual específica, implica cerceamento de sua defesa.
6. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para afastar da condenação o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados à vítima, mantidos os demais termos da condenação.
(HC n. 696.108/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PEDIDO PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE OFICIO DA DOSIMETRIA DA PENA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANO APLICADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

4.
Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, deve ser comprovado o dano material sofrido pela vítima e requerido para que haja o contraditório e ampla defesa, devendo ser afastada a condenação indenizatória.
(TJPA, 10032749, 10032749, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, publicado em 2022-06-30) (grifo nosso)”.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL provimento, para redimensionar a pena do apelante
ANTÔNIO CARLOS ALVES DA SILVA LEAL

para
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais o pagamento de
49 (quarenta e nove) dias-multa
, excluindo-se também à condenação de reparação de danos materiais.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 9ª ed, 2015, editora Impetus, p. 194.

Belém, 18/07/2023